Tribunal: STF
Processo: Rcl 50208
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF na ADI 6.678/MC. Não incidência da sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática de atos culposos de improbidade administrativa que ensejam prejuízo ao erário ou de condutas ímprobas que ofendem os princípios da Administração Pública. Questão não analisada na decisão reclamada. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Gilberto Venancio Alves, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 1.508.300, à alegação de contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.678/MC.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante tratar-se de ação civil pública contra si ajuizada para apurar a prática de ato de improbidade administrativa, enquanto Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Pereira Barreto/SP, ante a emissão de parecer jurídico opinativo em procedimento administrativo licitatório.



    Inicialmente julgado improcedente o pedido, foi interposta apelação, no bojo da qual condenado o reclamante por ato de improbidade administrativa. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Sobreveio a interposição de recurso especial, o qual foi inadmitido, diante da vedação ao reexame do conjunto fático-probatório.



    Manejado agravo em recurso especial, não foi conhecido. Os subsequentes aclaratórios foram rejeitados e o agravo interno não provido.



    A seu turno, o recurso extraordinário teve seguimento negado, bem como desprovido o agravo interno. Opostos novos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento.



    O reclamante requereu, no STJ, a suspensão do processo e a aplicação imediata da medida cautelar concedida na ADI 6.678, até o julgamento final de mérito da referida ação direta. O pedido, entretanto, foi indeferido.



    3. O reclamante sustenta que a sua condenação teve por fundamento exclusivo o ferimento aos preceitos esculpidos no artigo 11 da Lei de Improbidade, de modo a incidir a medida cautelar concedida na ADI 6.678 para afastar a suspensão dos direitos políticos nessa hipótese.



    4. Alega que as questões discutidas na ação, as quais culminaram com a tipificação de ato de improbidade administrativa e consequente penalização, são completamente contrárias a matéria já decidida pelo Ilustre Ministro Gilmar Mendes no que pertine a perda dos direitos políticos pelo recorrente.



    5. Requer o reclamante, em sede liminar, a suspensão da tramitação do processo na origem até decisão final a ser proferida na ADI 6.678 ou que ordene ao STJ a estrita observância do quanto decidido no referido paradigma, bem como do novel texto do art. 12, III, da L. 8429/1992. No mérito, pugna pela procedência do pedido, confirmando a liminar.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da medida liminar na ADI 6.678.



    3. O Ministro Gilmar Mendes, a quem foi encaminhada a ADI 6.678 para análise do pedido de tutela de urgência, tendo em vista a aposentadoria do Ministro Marco Aurélio, afirmou que o Constituinte, ao condicionar a sanção de suspensão de direitos políticos em decorrência da prática de atos de improbidade à implementação de gradação legal, exigiu não só a ponderação temporal, mas também o cotejo da gravidade da própria conduta repreendida.



    Assentou, diante disso, a desproporcionalidade das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e consignou que (i) as condutas culposas que ensejam prejuízo ao erário, bem como (ii) os atos ímprobos dolosos que ofendem princípios da Administração Pública, mas não resultam em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário (os previstos no no art. 11 da Lei nº 8.429/1992) não se revestem de gravidade apta a justificar a supressão dos direitos políticos, existentes na legislação outros meios eficazes e menos restritivos aos direitos fundamentais para repreender suficientemente tais condutas.



    Nesse contexto, em decisão publicada em 05.10.2021, concedeu a medida liminar na ADI 6.678, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, com efeito ex nunc, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.



    4. O reclamante informa ter sido condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    5. A decisão reclamada, em que analisado o pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento de mérito da ADI 6.678, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo interno no recurso extraordinário, está assim justificada:



    “Trata-se de petição (e-STJ fls. 1646/1654) ajuizada por GILBERTO VENANCIO ALVES, em que requer a suspensão do feito até o julgamento do mérito da ADI n. 6678, bem como a sua retirada da pauta virtual com início em 3.11.2021. 



    É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    A sessão virtual de julgamento encontra-se devidamente regulamentada no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 184-A a 184-H, e a oposição das partes ao julgamento virtual tem expressa previsão no art. 184-D, inciso II, do Regimento Interno desta Corte Superior, nos seguintes termos:



    [...]



    No presente feito, foram respeitados os prazos regimentais de inclusão em pauta e de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que a parte não trouxe notícia de fato novo capaz de justificar o pleito. 



    É importante ressaltar que o julgamento eletrônico do recurso não impede uma análise acurada pelos Ministros integrantes do respectivo Órgão julgador, visto que, nos moldes do art. 184-E do RISTJ, terão o prazo de sete dias corridos para decidir, sendo certo, ainda, que poderão se manifestar pela não concordância com tal modalidade de julgamento (art. 184-F, § 2º, do RISTJ). 



    Assim, em respeito ao princípio da isonomia processual e diante da impossibilidade regimental de sustentação oral, não há razão para a retirada do referido processo do julgamento virtual. 



    Ainda que assim não fosse, o pleito de suspensão do feito a fim de aguardar julgamento do mérito de outro processo não se enquadra nas atribuições da Vice-Presidência, conforme se observa do art. 22 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Com efeito, a teor da norma regimental, esta Vice-Presidência não detém competência para deliberar sobre aspectos relacionados ao mérito da causa, mas tão somente para exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra decisões colegiadas desta Corte Superior. 



    No caso, foi negado seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo requerente, haja vista a incidência dos Temas de Repercussão Geral n. 181 e 339 do Supremo Tribunal Federal, decisão esta que foi mantida em agravo interno.”



    6. Sobreveio o julgamento dos embargos de declaração, não acolhidos por ausência de vícios, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    7. Anoto, ainda, que o recurso especial e os demais recursos manejados perante o STJ foram negados por óbices processuais.



    8. Da análise dos autos e dos trechos transcritos, constato que a questão relativa à sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática do ato de improbidade administrativa fundado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 não foi abordada na decisão reclamada, que apenas se limitou a negar a suspensão do processo de origem para aguardar o julgamento de mérito da ADI 6.678 por esta Suprema Corte, por falta de competência.



    Do mesmo modo, as decisões anteriores proferidas pela Corte reclamada negou provimento aos diversos recursos interpostos por óbices processuais, sem análise quanto à matéria veiculada no paradigma apontado como violado.



    9. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 



    (…) 



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    10. Na hipótese vertente, em que a questão acerca da sanção de suspensão de direitos políticos aplicada aos condenados por ato de improbidade administrativa, sob o enfoque da ADI 6.678, não foi objeto da decisão reclamada, inadmissível a reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).



    11. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    12. Quanto ao pedido de aplicação da nova redação conferida ao art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992 pela superveniência da Lei nº 14.230/2021, registro que a reclamação constitucional não é a sede adequada para postular a incidência de nova legislação ao caso subjacente, de modo que referido pleito deve ser deduzido perante o Tribunal de origem.



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



     13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora